Tribunal: TJSP
Processo: 2128206-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2128206-37.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes MARCELO PRIOLLI DOS SANTOS FONSECA e ANDRÉA DOS
SANTOS VARELLA, é embargado WEBJET LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2128206-37.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 11497
2
Embargos de Declaração Cível no 2128206-37.2019.8.26.0000/50001
Embargtes: Marcelo Priolli dos Santos Fonseca e Andréa dos Santos Varella
Embargado: WEBJET LINHAS AÉREAS S.A.
Comarca: Barueri
Voto no 11497
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Pretensão de reexame da matéria.
Inviabilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado às fls. 56/60, que por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes.
Alegam existência de omissão no acórdão
embargado, com relação ao decidido no REsp no 1.729.110-CE.
Mencionam o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que
redistribui ou não o ônus da prova.
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, pois
tempestivos, mas rejeito-os, por inexistir omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2128206-37.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 11497
3
O julgado transmitiu, de forma clara e
inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargantes pedem a aplicação de tese
utilizada no julgamento do REsp no 1.729.110-CE, contudo, tal decisão
não possui força vinculante, razão pela qual, não fica o Magistrado
adstrito ao decidido.

Na
verdade,
os
embargantes
apenas
demonstram inconformismo com a decisão colegiada que contrariou
seus interesses, e buscam inverter o julgado por meio destes embargos,
de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Assim, afastada a omissão, nota-se que os
embargantes, na verdade, deram caráter infringente aos embargos
declaratórios, com vistas à modificação do julgado, que somente pode
ser alterado em sede de recurso próprio.
Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com omissão Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2128206-37.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 11497
4
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator